Tribunal: CARF
Processo: 13706.003041/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003041/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.954 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
PHILIPPE LAURENT MICHEL DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. GLOSA DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA .
São dedutíveis na declaração os gastos com pensão alimentícia decorrente de
decisão ou acordo judicial homologado, desde que sejam comprovadas por
meio de documentação hábil e idônea e nos termos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 08/12), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2006, ano-calendário de
2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003041/2009-07
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.954 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003041/2009-07

2. Conforme descrição dos fatos foi constatada deduções indevidas de Pensão
Alimentícia Judicial, no montante de R$ 5.320,00, por falta de comprovação ou
previsão legal para sua dedução.
3. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 798,00, multa de ofício de R$ 598,50, além de juros de mora de R$
293,98 (calculados até 29/05/2009).
4. O contribuinte foi cientificado em 02/06/2009 (fls.38) e apresentou impugnação
protocolizada em 04/06/2009 (fls.2/5), onde informa que pagou exatamente o valor
deduzido de R$ 22.070,00. Junta aos autos comprovantes e recibos de pagamento.
Informa ainda que pagou exatamente a quantia determinada pelo acordo judicial.
Apresenta demonstrativo da composição dos pagamentos.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de IRPF à título de pensão alimentícia.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
5. A impugnação é tempestiva e apresenta os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela conheço.
Da Pensão Alimentícia Judicial:
6. Sobre a dedução da pensão alimentícia judicial, assim dispõem o art. 8o inciso II,
alínea “f”, da Lei 9.250/95 e o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
Decreto 3.000/99:
Lei 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.954 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003041/2009-07

que se refere o art. 1.124-A da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civi;.
RIR/99
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).(grifos nossos)
6.1. Por sua vez, o “caput” de seu art. 73, determina o RIR/1999 que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
6.2. Desta forma, a legislação tributária admite a dedução de despesas com pensão
alimentícia, da base de cálculo IRPF, conforme normas do Direito de Família, e sempre
em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Somente
nestas hipóteses os pagamentos podem ser deduzidos da base de cálculo. Assim, para
que seja aceita a dedução de pensão alimentícia, é necessária a comprovação da
existência da obrigação de pagar, além do cumprimento desta por meio do efetivo
pagamento na forma determinada judicialmente ou por meio de escritura publica.
6.3. Com o intuito de comprovar a correção da dedução pleiteada, o impugnante anexa,
aos autos, os boletos bancários referentes ao Plano de Saúde Golden Cross (fls.13/20) e
recibos de depósitos bancários em nome de Maria Vitória dos Santos (fls.22/24).
6.4. Ocorre que os comprovantes de depósitos apresentados perfazem um total de R$
16.750,00 para o ano-calendário de 2005. Acrescente-se ainda que o plano de saúde só
pode ser deduzido como despesa médica desde que comprovado através da decisão
judicial. Desta forma mantenho a glosa efetuada no valor de R$ 5.320,00.
6.5. É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. Por sua vez, o ônus de provar
implica trazer elementos que não deixem dúvidas quanto ao fato questionado, cabendo
ao impugnante apresentar elementos que dirimam quaisquer dúvidas que pairem a
respeito das deduções efetuadas.
Conclusão:
7. Mediante o acima exposto julgo improcedente a impugnação e mantenho o imposto
suplementar apurado, em sua totalidade.
É o meu VOTO.
Vivian Costa de Oliveira Carvalho
Em síntese, o contribuinte não juntou aos autos a decisão ou acordo judicial onde
se comprovaria não só a obrigação do pagamento da referida pensão, mas também, os valores
determinados naquela ação judicial. Só assim, poderia ser analisado se os pagamentos efetuados
correspondiam ou não à dedução realizada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.954 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003041/2009-07

Fl. 64
DF CARF MF
Original